Tribunal: TJDFT
Processo: 0737765-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0737765-89.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEUSMAR RIBEIRO DE OLIVEIRA AGRAVADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL DAS PALMEIRAS QI 416, CONJUNTO 1 LOTE 01/16, BLOCOS A,B,C E D DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão monocrática proferida em recurso inominado. O agravante alega que o preparo do recurso interposto foi realizado dentro do prazo, sendo incabível seu não conhecimento. Informa que o agravo de instrumento é o recurso adequado para impugnar decisão. Busca o conhecimento e o provimento do recurso interposto. Todavia, se o relator não conheceu do recurso inominado, poderá a parte impugnar a decisão por meio de agravo interno apresentado nos mesmos autos, que será julgado pelo respectivo colegiado. É o que dispõe o art. 81 e §1o do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais, “caberá agravo interno das decisões proferidas pelo relator, ao respectivo órgão colegiado, no prazo de quinze dias. [...]A petição do agravo interno será juntada aos autos em que tenha sido proferida a decisão impugnada e será submetida ao relator [...]”. A interposição de agravo de instrumento contra decisão do relator constitui erro grosseiro que não pode ser superado nem mesmo pela aplicação do princípio da fungibilidade. Nesse sentido: PROCESSO CIVIL. INTERPOSIÇAO DE "AGRAVO DE INSTRUMENTO" CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR EM CONFLITO DE COMPETÊNCIA. RECURSO MANIFESTAMENTE INADIMISSÍVEL. ERRO GROSSEIRO EVIDENCIADO. PRECEDENTES. INAPLICABILIDADE DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO. (AgInt no CC n. 189.694/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 29/11/2022, DJe de 16/12/2022). Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento interposto, nos termos do art. 11, inciso V, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA